Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PAGAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452/STF. ADESÃO AOS PLANOS REB E REG/REPLAN/SALDADO. IRRELEVÂNCIA. RECOMPOSIÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO. SOLUÇÕES ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001. INAPLICABILIDADE DA TESE 943 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. A preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada, pois, em princípio, a autora/apelada demonstrou a necessidade e utilidade da demanda judicial para alcançar a pretensão deduzida na inicial, de tal modo que toda e qualquer verificação mais profunda deve ser feita apenas por ocasião da apreciação de mérito.
2. A pretensão inicial é de revisar (majorar) o benefício concedido pela entidade de previdência complementar e não de anular o negócio jurídico, o que afasta a decadência prevista no art. 178 do Código Civil.
3. Em relação a prescrição, igualmente deve ser rejeitada, já que, tratando-se de uma relação contratual de trato sucessivo – a qual é renovada mês a mês -, incide a prescrição quinquenal, na forma do art. 75 da Lei Complementar 109/2001.
4. A relação jurídica em análise – revisional de benefício com entidade de previdência complementar fechada – rege-se pelas regras ordinárias de Direito Civil, à luz do decidido no Recurso Especial 1.536.786/MG, momento em que se deliberou pelo cancelamento da Súmula 321 do STJ.
5. O Plenário do STF entendeu pela inconstitucionalidade das disposições contratuais dos contratos de previdência complementar que estabelecessem valor inferior de benefício para mulheres, em razão de seu tempo de contribuição.
6. Esta Corte, em variados precedentes, vem entendendo que a adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido.
7. Estabelecido o pressuposto da inconstitucionalidade da regra aplicada quando da concessão do benefício à autora, haja vista a injustificada distinção de tratamento conferido a homens e mulheres, é devida a revisão do cálculo do benefício inicial, com o expurgo da inconstitucionalidade verificada.
8. Em relação a formação de fonte de custeio ou mesmo de pagamento de contribuições retroativas, eventual resultado deficitário na implementação desta suplementação de aposentadoria deve ser resolvido à luz do previsto no art. 21 da LC 109/2001.
9. No que se refere a incidência do Tema 943 do STJ[1] ao caso, entendo que o precedente qualificado não se aplica, pois o que foi tratado naquela assentada foi a aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, o que difere do caso concreto, em que a parte autora busca a majoração do seu benefício de aposentadoria com base no princípio constitucional da igualdade material de tratamento entre homens e mulheres.
10. As regras objetivas que regulam a suplementação da aposentadoria estabelecem, de forma genérica, como parâmetro para o cálculo da suplementação, a incidência de um determinado percentual sobre a diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS – e é a variação desse percentual, em função do gênero, que deve ser afastada na espécie, de modo a garantir tratamento igualitário entre homens e mulheres.
11. A sentença recorrida, a seu turno, julgando procedente a pretensão autoral, eliminou a distinção baseada em gênero para determinar que o benefício seja novamente calculado à razão de 80% (oitenta por cento) da diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS, acrescido de 3% (três por cento) para cada ano novo completo – de modo a totalizar 83% (oitenta e três por cento), tal como requerido na petição inicial.
12. Recursos conhecidos e improvidos.
[1] Tema 943/STJ: Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.